Tribunal: TJMMG
Processo: 2000225-28.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000225-28.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000376-76.2024.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 03/10/2024 Publicação: 11/10/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – VIA INADEQUADA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator para o acórdão) V.V. - EMENTA HABEAS CORPUS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PROCURADOR DE JUSTIÇA – MÉRITO – DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO – CRIME MILITAR PRÓPRIO – APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/95 – INVIABILIDADE – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) AO PROCESSO PENAL MILITAR – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) E DO ART. 28-A, §2º, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA APLICAÇÃO DO ANPP À JUSTIÇA MILITAR – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do presente habeas corpus, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação da suspensão condicional do processo e do ANPP, o que é amplamente admitido pelos tribunais, além de ser cabível a sua impetração para corrigir flagrante ilegalidade, o que constato no presente caso. - Inviável é a aplicação dos benefícios despenalizadores da Lei n. 9.099/95, por ter sido o paciente denunciado pela prática de crime militar próprio, isto é, delito de descumprimento de missão, tipificado no art. 196 do Código Penal Militar (CPM). - O STF, no julgamento do Habeas Corpus n. 232254, adotou entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - A Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a aplicação do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, todavia, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do referido código. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Wendel Gonçalves Reis, impetrante/defensor público Wilson Hallak Rocha e autoridade coatora o Juiz de Direito Substituto da 5ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer do presente writ, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, que concedeu parcialmente a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do Sgt PM Wendel Gonçalves Reis, denunciado pela prática do crime de descumprimento de missão, tipificado no art. 196 do Código Penal Militar (CPM). Alega o impetrante que, após o oferecimento da denúncia, requereu, em resposta à acusação, a abertura de vista ao Ministério Público, para o oferecimento dos benefícios de um dos institutos despenalizadores que considerasse apropriado ao caso. Ressalta, contudo, que a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito defensivo, por ter compreendido pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores nesta Justiça Militar. Sustenta que, inobstante a existência de expressa vedação, no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, à aplicação da transação penal e à suspensão condicionada do processo na Justiça Militar tal entendimento não deve prevalecer. Destaca que os institutos despenalizadores, seja a transação penal, seja a suspensão condicional do processo, ou mesmo o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devem ser reconhecidos como institutos reparadores, sancionadores e que coadunam com a ressocialização do investigado/acusado. Salienta que a atuação e a experiência da Defensoria Pública na Justiça Militar estadual demonstram que os militares que aceitaram os benefícios da Lei n. 9.099/95 dificilmente retornam a esta justiça especializada para responder a qualquer espécie de acusação criminal, o que comprova que a função preventiva da “sanção” penal é perfeitamente observada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Argumenta que a Constituição Federal (CF) de 1988 dedicou um capítulo específico para os militares e, quando entendeu que deveria diferenciar o tratamento aos militares, o fez de forma explícita, como se observa no §2º do art. 142, em que definiu que não caberia habeas corpus nas punições disciplinares militares. Assevera que não se mostra razoável oportunizar àquele que comete um crime comum a escolha de aceitar ou não a aplicação da Lei n. 9.099/95 e não dar a mesma oportunidade àquele que pratica um crime militar, pois tal situação, no seu entender, viola os princípios constitucionais da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência. Assinala que o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão (08/05/2024), se manifestou sobre o tema, autorizando a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Aduz que a aplicabilidade dos institutos despenalizadores é uma forma de fazer com que a legislação processual ofereça soluções hábeis à desburocratização e à simplificação do processo, para garantia da celeridade de sua tramitação. Sustenta que o art. 90-A da Lei n. 9.099/95, ao vedar a aplicação dos seus institutos à Justiça Militar, vai contra os princípios da celeridade, do devido processo legal, da eficiência na prestação jurisdicional e da isonomia, bem como contraria a própria finalidade da CF/88, motivo pelo qual entende que se trata de um dispositivo legal materialmente inconstitucional. Afirma que, após a ampliação da competência da Justiça Militar com o advento da Lei n. 13.491/17, a viabilidade da aplicação dos institutos despenalizadores tornou-se ainda mais evidente, pois, antes da alteração, esses benefícios eram aplicados aos militares nos Juizados Especiais Criminais e na Justiça comum. Pontua que a concessão dos benefícios previstos na Lei n. 9.099/95 na Justiça castrense não causa qualquer mácula na hierarquia e na disciplina das instituições militares. Salienta que a aplicação da Lei n. 9.099/95 na Justiça Militar tem proporcionado maior eficácia na tão almejada justiça restaurativa, no que tange à disciplina, na medida em que, de forma mais ágil, quando se propõe a transação penal pela execução de jornada de trabalho, o militar exerce tal atividade na unidade onde se deram os fatos, para aquela comunidade e sob o comando da autoridade de polícia judiciária. Destaca que os institutos despenalizadores têm sido aplicados há anos aos policiais militares e aos bombeiros militares, de modo que deixar de aplicá-los, neste momento, implica ofensa ao princípio da vedação ao retrocesso, consagrado pelo STF. Assevera que a vedação contida no art. 90-A da Lei n. 9.099/95, que, inclusive, está relacionada com a Súmula n. 9 do Superior Tribunal Militar, refere-se, tão somente, à Justiça Militar da União. Ressalta que o STF consagrou o princípio da vedação ao retrocesso, de modo que não se mostra viável, após mais de vinte e cinco anos de aplicação dos institutos despenalizadores aos policiais e bombeiros militares de Minas Gerais, deixar-se de aplicá-los com base em um artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 inconstitucional de Lei, retrocedendo-se nos direitos humanos dos acusados. Frisa que o habeas corpus pode ser utilizado nas hipóteses de violação de direitos do paciente, como ocorre no caso, porém, considerando o princípio da fungibilidade recursal, caso o entendimento seja diverso, julga que o recurso deve ser recebido com o nome e/ou a formalidade adequada ao caso, mas que seja analisado o mérito em questão. Por força de tais considerações, requer, liminarmente, que seja determinado o trancamento da ação penal, considerando-se a possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores ao paciente ou, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do feito, até o julgamento do writ. No mérito, pleiteia a concessão da ordem pleiteada, para que seja determinada a aplicação dos institutos despenalizadores ao paciente (Evento 1 – INIC1). A liminar foi indeferida por este relator (Evento 25), e as informações requisitadas foram devidamente prestadas (Evento 29). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela sua denegação (Evento 34). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Visa o paciente a concessão da ordem para determinar a aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95. Inicialmente, oportuno consignar que prevalece na jurisprudência o entendimento de que não se admite a impetração de Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, devendo, assim, o writ não ser conhecido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CANNABIS SATIVA. FINALIDADE MEDICINAL. SALVO-CONDUTO. I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar sua função constitucional. Precedentes. II - Não existem, nos autos, elementos suficientes para a concessão da ordem de ofício. Por, ao menos três razões. A primeira, porque inexiste comprovação de autorização da Anvisa. A segunda, porque não consta dos autos que o paciente tenha realizado curso de extração do óleo da Cannabis sativa. E, por fim, a última, por não constar dos autos laudo de engenheiro agrônomo com indicativo da quantidade necessária de plantas a serem cultivadas. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 754.849/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por outro lado, não se olvida a possibilidade de concessão da ordem de ofício, excepcionalmente, em caso de patente ilegalidade, demonstrada de plano, apta a gerar constrangimento ilegal, o que verifiquei não ser o caso dos autos. Isto porque, a matéria foi objeto de análise perante este e. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, decidiu pela inaplicabilidade dos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95, no âmbito desta Justiça Militar, confira-se: EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA – INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95 – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CRIMES PREVISTOS NA PARTE ESPECIAL DO DECRETO LEI N. 1.001/69 – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N. 9.099/95 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA N. 9 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – INCOMPATIBILIDADE DOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI N. 9.099/95 COM OS PRECEITOS QUE REGEM AS INSTITUIÇÕES MILITARES – HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES – ART. 42 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - Os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais aos crimes tipificados na Parte Especial do Decreto Lei n. 1001/69 – Código Penal Militar. (Juiz Sócrates Edgard dos Anjos) [...] Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator para o acórdão: Des. Sócrates Edgard dos Anjos). Tal entendimento encontra amparo também nos Tribunais Superiores. Veja-se: [...] A LEI 9.099/95, EM SEU ART. 90-A, PROÍBE A POSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR, AO DISPOR QUE: “AS DISPOSIÇÕES DESTA LEI NÃO SE APLICAM NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR”. ALÉM DISSO, TAL MATÉRIA TAMBÉM ESTÁ CONSOLIDADA NO TEOR DO ENUNCIADO N. 9 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCABÍVEL [...] (STM - Apelação Criminal n. 7000633-93.2023.7.00.0000. Relator: Cláudio Portugal de Viveiros. Data de julgamento: 04/04/2024; Data de Publicação: 09/05/2024). Destaquei [...] LEI N. 9.099/95. INAPLICABILIDADE NA JMU. ENUNCIADO N. 9 DA SÚMULA DO STM. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO CORREICIONAL. DEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...]. 2. Conforme a jurisprudência do STM, os preceitos estabelecidos no art. 90-A da Lei n. 9.099/95 não são aplicáveis no âmbito da JMU. Enunciado n. 9 da súmula do STM. 3. Para além, as causas especiais de aumento de pena, pertinentes ao crime TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 continuado e ao concurso formal, cuja incidência superar o limite mínimo fixado no art. 89 da Lei n. 9.099/95 (requisito objetivo), impedem a utilização do instituto da suspensão condicional do processo. Precedentes do STF. 4. Inexiste afronta ao devido processo legal quando a parte, valendo-se dos meios juridicamente previstos, postula a impugnação do ato (decisão não transitada em julgado) em tempo hábil. [...] (STM – CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR n. 7000543-85.2023.7.00.0000. Relator Marco Antônio de Farias. Data de julgamento: 08/02/2024; Data de Publicação: 21/02/2024). Destaquei PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE DAS LEIS 9.099/95 E 10.259/01. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A partir do momento em que a Lei 9.839/99 acrescentou o art. 90-A à Lei 9.099/95, ficou vedada a aplicação dos institutos despenalizadores que ela contempla, no âmbito da Justiça Militar. II - A Lei 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera da Justiça Federal, não revogou o art. 90-A da Lei 9.099/95. Ao contrário, em seu art. 1º, é expressa ao dispor que a esses Juizados se aplica, em não havendo conflito, o disposto na Lei 9.099/95. III - O fato de o paciente ter se ausentado, sem justa causa, da unidade militar em que servia, quando já tinha cumprido a quase totalidade do seu tempo de serviço militar obrigatório não o exculpa da prática do delito de deserção. IV - Ordem denegada” (HC 94.934/AM, de minha relatoria, Primeira Turma). “Penal Militar. Habeas corpus. Deserção – CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099/95 – Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade (STF – HC 151332.Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Data do Julgamento 22/02/2018; Data da Publicação: 27/02/2018). Destaquei CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. TURMA RECURSAL E TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MESMO ESTADO. COMPETÊNCIA DESTA CORTE. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. APELAÇÃO. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. Este Tribunal já assentou o entendimento sobre competir-lhe o processamento e julgamento de conflito de competência instaurado entre Turma Recursal e Tribunal de Alçada. Nos termos da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais não se aplica no âmbito da Justiça Militar. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal de Justiça do Estado, o suscitado. (STJ - CC n. 44.185/RO, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/10/2004, DJ de 15/12/2004, p. 172.) Destaquei Pelo exposto, não conheço do presente writ, por entender que a via eleita não é o instrumento jurídico adequado para a análise do presente caso e, também, por não vislumbrar constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a ser sanado através da presente ação. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR (VENCIDO) Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que o presente writ deve ser conhecido, uma vez que impetrado com a finalidade de questionar a não aplicação da suspensão condicional do processo e do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que é amplamente admitido pelos tribunais. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA DO MP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A compreensão desta Corte Superior é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo. Precedentes. 2. Na hipótese, foi constatado que o paciente não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício, pois existem elementos nos autos que permitem identificar a habitualidade e a reiteração delitiva. O acórdão impugnado destacou o fato de o investigado responder a outros processos criminais, por ilícitos de mesma natureza, inclusive com trânsito em julgado posterior, além daqueles analisados nestes autos (24 vezes). 3. Dessa forma, ficou evidenciado que o acusado não faz jus ao benefício, conforme a previsão do art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal, e a negativa de encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça foi devidamente justificada. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 878.674/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. 1. Não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto. 2. O instituto ora em debate é resultante de convergência de vontades (Ministério Público e acusado), não se tratando, por conseguinte, de um direito subjetivo do acusado, de modo que pode ser proposto quando o Ministério Público, titular da ação penal pública, entender preenchidos os requisitos fixados pela Lei n. 13.964/2019 no caso concreto, o que não ocorreu nesse caso. 3. Foi constatado que os pacientes, de forma habitual e reiterada, praticaram condutas criminosas, tais como detalhadas nos Autos de Infração e Certidões da Dívida Ativa, destacando-se a existência de dois procedimentos fiscais em desfavor da empresa de propriedade dos investigados. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto." (HC n. 612.449/SP, relator Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 192.796/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - RECUSA DE PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU - ATENDIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE - SÚMULA 696 DO STF - REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE. Recusada, pelo Promotor de Justiça, a proposta de suspensão condicional do processo, mas considerando que o paciente atende, em tese, os requisitos necessários à concessão da benesse, a questão deverá ser remetida ao Procurador Geral de Justiça que dirá, em última instância, em nome do Ministério Público, nos termos do que dispõe a súmula 696 do STF. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.24.165702-2/000, Relator(a): Des.(a) Fortuna Grion , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 01/04/2024) (Destaque-se). EMENTA: HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO NÃO OPORTUNIZADA - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA. Demonstrado que a defesa se manifestou oportunamente sobre eventual omissão do Ministério Público quanto ao oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, não há que se falar em preclusão. Ordem parcialmente concedida para que o parquet seja intimado a propor o benefício do artigo 89 da Lei 9.099/95 ou fundamentar a impossibilidade de fazê-lo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.333272-5/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024) (Destaque-se). Não bastasse, há divergência sobre qual seria o meio correto para impugnar decisão que nega a suspensão condicional do processo, já que o art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não traz essa previsão expressamente em seu rol, embora seja aceita a interposição do recurso em sentido estrito com essa finalidade por uma parte da jurisprudência e da doutrina. Além disso, como cediço, o habeas corpus pode ser impetrado para corrigir flagrante ilegalidade, o que constato no presente caso, pelas razões que apresentarei em seguida. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do habeas corpus impetrado. Da análise dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática de crime militar próprio, isto é, delito de descumprimento de missão, tipificado no art. 196 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – Processo Originário). A defesa do paciente requereu que fosse dada vista dos autos ao Ministério Público, para que este ofertasse ao paciente um dos institutos despenalizadores (Evento 11 – Processo Originário). Tal pedido, todavia, foi indeferido pelo magistrado a quo, sob os seguintes fundamentos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Inicialmente, em atenção ao requerimento de abertura de vista ao Ministério Público para oferta dos institutos despenalizadores previstos na Lei 9.099/1995, constante na resposta à acusação, importante ressaltar que este E. Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais decidiu, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Relator para acórdão Desembargador Sócrates Edgar dos Anjos, julgado em 15/05/2019), pela constitucionalidade do art. 90-A e a inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar [...] E, na atual sistemática processual vigente no Brasil, deve-se ter deferência aos precedentes, em especial aos vinculantes. Não se desconhece a existência de recursos nos Tribunais Superiores contra o IRDR nº 0001436-80.2017.9.13.0000 (AgRg no Recurso Especial nº 1.942.721/MG, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior). Contudo, não se há notícia da existência de concessão de efeito suspensivo ope iudicis ao acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça Militar, pelo que, diante da inexistência de efeito suspensivo ope legis (arts. 995 e 1.029, § 5º do CPC), trata-se de decisão que está produzindo regularmente seus efeitos. Por tais razões, deixo de abrir vista ao Ministério Público para oferta de transação penal ou suspensão condicional do processo. Noutro giro, em atenção ao requerimento constante na mesma resposta à acusação apresentada pela defesa do acusado, para abertura de vista ao Ministério Público para oferta de ANPP, necessário esclarecer que o artigo 28-A, do CPP, não é aplicável no âmbito da Justiça Castrense, isso porque, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no acórdão nº 2000272-35.2020.9.13.0002 proferido no dia 24/09/2020, o acordo de não persecução penal não é aplicável na Justiça Militar [...] Outrossim, conforme ratificado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais no acórdão nº 2000272-35.2020.9.13.0002, a Lei n. 13.964/2019, que introduziu o instituto do ANPP no Código de Processo Penal, não incluiu tal dispositivo no Código de Processo Penal Militar. A omissão legislativa foi interpretada como um "silêncio eloquente", indicando a intenção do legislador de não aplicar o ANPP na Justiça Militar. Além disso, a jurisprudência da Justiça Militar, conforme o enunciado nº 18 da Súmula do Superior Tribunal Militar, também reafirma a inaplicabilidade do ANPP à Justiça Militar da União, reforçando a interpretação de que a legislação comum não pode suprir essa lacuna de forma analógica. Deixo de remeter os autos ao órgão superior, conforme determina o § 14 do art. 28 do Código de Processo Penal, tendo em vista que não houve recusa, por parte do Ministério Público, em ofertar o benefício [...] – (Evento 13 – Processo Originário). Como visto, o juízo a quo compreendeu que não são aplicáveis os institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95 no âmbito desta Justiça Militar estadual, tendo citado, inclusive, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 0001436-80.2017.9.13.0000, julgado por este Tribunal. Outrossim, salientou que o ANPP também seria inaplicável nesta Justiça especializada, pois a omissão legislativa indica a intenção do legislador de não se aplicar tal benesse. De início, ressalto que não há força obrigatória em vigor na tese fixada no IRDR n. 0001436-80.2017.9.13.0000, uma vez que ainda não transitou em julgado, já que se encontra pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Assim, como a tese fixada no referido IRDR ainda não possui eficácia vinculante, podendo, inclusive, ser alterada quando do julgamento do recurso extraordinário, mantenho o meu entendimento no sentido de que os benefícios da Lei n. 9.099/95 são aplicáveis aos crimes militares impróprios, isto é, aqueles que podem ser praticados por qualquer cidadão, mas que são considerados militares por serem praticados em certas condições (art. 9º do CPM). Na hipótese dos autos, verifico que o paciente foi denunciado pela prática de crime militar próprio, isto é, delito de descumprimento de missão, razão pela qual julgo que ele não faz jus aos institutos despenalizadores da Lei n. 9.099/95. Todavia, com a devida vênia ao magistrado a quo, não coaduno com o entendimento apresentado por ele de que não é cabível a aplicação do ANPP no âmbito desta Justiça Militar. Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente decisão, adotou o entendimento no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP) comum e do art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar, uma vez que ausente proibição legal expressa. Veja-se: Ementa: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28,§2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 preenchidos os requisitos legais. (HC 232254, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-05-2024 PUBLIC 08-05-2024) (Destaque-se). Observa-se que o art. 28-A, §2º, do CPP, ao tratar das hipóteses em que não são cabíveis a aplicação do ANPP, nada falou sobre a impossibilidade de se aplicar o instituto no processo penal militar. Confira-se: Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) [...] § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência). Como não há uma proibição legal expressa no CPP, a Suprema Corte compreendeu que configura afronta à legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do benefício do ANPP a todos os processos penais militares, notadamente porque há uma omissão no CPPM sobre a questão, a qual, entretanto, pode ser suprida pela legislação processual comum, com base no disposto no art. 3º do CPPM. No referido julgado, o STF compreendeu que vedar, na Justiça Militar, a possibilidade de celebrar o ANPP, de forma genérica, iria de encontro aos princípios da legalidade estrita, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo e da celeridade processual. Veja-se: A incidência do ANPP à justiça militar assegura maior efetividade aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que possibilita uma solução consensual antes do início da persecução penal. Igualmente, o cabimento do ANPP no processo penal militar privilegia a garantia da ampla defesa, porquanto torna-se mais uma faculdade defensiva que livra o investigado do ônus de uma ação penal e importa na extinção de punibilidade do agente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Desse modo, em consonância com o entendimento sedimentado na Suprema Corte, compreendo que a aplicação ou não do ANPP à hipótese dos autos deve decorrer da análise dos requisitos no caso concreto, e não da vedação em abstrato, conforme foi decidido pelo Juízo a quo. Registro, por oportuno, que, ao contrário do que consta na decisão combatida, é possível notar, de uma simples leitura do referido julgado do STF (HC 232254), que o reconhecimento da possibilidade de aplicação do ANPP na Justiça Militar não tem qualquer relação com a eventual condição de civis dos pacientes, sendo certo que tal questão é mencionada tão somente no relatório no acórdão, sequer constando na extensão de sua fundamentação. Logo, mostra-se totalmente desarrazoado, no meu entender, o fundamento de que o caso julgado pela Suprema Corte apresentaria “particularidades” que não se aplicariam a esta Justiça Militar estadual, pois está claro, no precedente, que a possibilidade de aplicação do ANPP no âmbito da Justiça Militar decorreu da ausência de proibição legal expressa, inexistindo qualquer diferenciação de tratamento entre civis e militares na fundamentação do acórdão emblemático. Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer a possibilidade de aplicação do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o juízo a quo abra vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do ANPP, se entender preenchidos os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente desembargador relator, estou acompanhando, pelas mesmas razões, a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator para o acórdão